Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS (R$ 500,00) CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao reembolso das quantias de R$ 5.692,57 e R$ 189,95, despendidas pelos autores para aquisição de novas passagens aéreas, pagamento de hospedagem, alimentação e transporte, em razão do cancelamento do voo contratado; e a indenizar cada um dos autores em R$ 500,00, a título de danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo. Configurado, pois, o serviço defeituoso.
5. O dano material corresponde ao efetivo prejuízo suportado pelas partes, de forma que a ré, ora recorrente, deverá restituir aos recorridos os valores despendidos para pagamento de hospedagem (R$ 742,53), alimentação (R$ 189,95), transporte (R$ 117,92) e aquisição de novas passagens (R$ 4.832,12), os quais estão devidamente comprovados nos autos.
6. Quanto ao dano moral, as circunstâncias fáticas excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade dos autores e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, especialmente porque o voo foi cancelado sem aviso prévio, não foi ofertada assistência material e os recorridos somente conseguiram embarcar no dia seguinte ao previamente contratado, perdendo compromissos profissionais. Considerando a gravidade do dano moral suportado pelos recorridos, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da indenização.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.